Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014611-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), WALTER CESAR DE MATTOS - CPF: 063.365.741-72 (AGRAVANTE), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (AGRAVANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTALEZA COM DE CEREAIS E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 36.956.720/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SALOMÃO REIS DED ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR HORBACH (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E PREJUDICOU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI No 14.230/2021 – INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI AO

PROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DO VALOR SONEGADO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme Tema 1.1.99 do STF, não se aplica a Lei 14.230/2021 aos processos com trânsito em julgado, não sendo possível perquirir sobre a ausência de dolo em processo em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado antes da vigência da nova lei, tampouco aplicar as novas regras sobre a prescrição.

A existência de ação de execução pelo Estado, objetivando receber o crédito decorrente de sonegação fiscal, não impede o cumprimento da sentença relativo ao ressarcimento de danos ao erário.

Eventual pagamento que venha a ser efetuado na execução fiscal poderá ser objeto de compensação no cumprimento de sentença da Ação de Improbidade.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES e WALTER CESAR DE MATTOS contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1023126-24.2021.8.11.0041, a qual rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes que a ação em fase de cumprimento de sentença foi ajuizada somente em relação ao ressarcimento de danos ao erário, havendo decisão judicial anterior que afirma que o ressarcimento decorre de ato de improbidade administrativa (já atingido pela prescrição), razão pela qual deve se adequar à Lei 14.230/2021, e, uma vez que a condenação não ocorreu por conduta dolosa, deve ser extinto sem julgamento de mérito.

Afirmam que existe cumulação indevida de execuções, pois o Ministério Público Estadual

propôs cumprimento de sentença objetivando o pagamento pelos agravantes de R$ 25.417.468,53 (vinte e cinco milhões quatrocentos e dezessete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), por dano ao erário causado pela concessão irregular de benefício fiscal denominado Regime Especial para Recolhimento de ICMS mais 10% de multa, contudo, este valor já é objeto de execução fiscal, processo no 0003795-61.2003.8.11.0055, no valor de R$ 29.271.653,50 referente a CDA no 000945/03, decorrente do auto de infração no 001377, que foram objetos da ação de improbidade onde se originou o cumprimento de sentença, com o que o mesmo crédito está sendo cobrado duas vezes,

uma na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá e outra na 4a Vara Cível de Tangará da Serra.

Argumentam que é preciso analisar se poderá ocorrer a compensação de valores.

Por fim, sustentam que desde o ajuizamento da ação já transcorreram mais de 15 anos, devendo ser aplicada a prescrição intercorrente.

Requerem a suspensão da decisão agravada.

No mérito, que seja declarada a prescrição intercorrente com fundamento na retroatividade dos efeitos da Lei no. 14.230/2021, e extinção da ação nos termos do art. 924, V, do CPC.

Alternativamente, que seja declarada a prescrição sob o entendimento de ausência de demonstração de dolo dos agravantes, como determinado no artigo 1°, §§ 1o, 2° e 3o, da Lei 14.230/21, com consequente declaração quanto à prescritibilidade da ação de pretensão ressarcitória, face ao não enquadramento do Tema 897 do STF ao caso.

Não foi concedida a antecipação da tutela recursal. (Id 217412174).

Contrarrazões do Agravado no Id 219616691, pelo desprovimento do recurso, tendo em vista o Tema 1.199 do STF.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça no Id 222336659, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada em 02.05.2024 pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença no 1023126-24.2021.8.11.0041, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Os Agravantes objetivam a aplicação da Lei no 14.230/2021 a processo com trânsito em julgado, em fase de cumprimento de sentença.

Entretanto, conforme o Tema 1.199 do STF, somente podem ser aplicadas as alterações da Lei 14.230/2021 aos processos sem trânsito em julgado e a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa não se aplica a processos

com trânsito em julgado e em fase de cumprimento das sanções.

Veja-se as teses fixadas pelo STF no Tema 1.199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade

administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade

administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo

incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas

e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do

texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos

temporais a partir da publicação da lei".

Ressalta-se que o i. Ministro Alexandre de Moraes, Relator, consignou em seu voto, quanto à irretroatividade do sistema prescricional previsto na Lei no 14.230/2021, que:

“(...)

Em conclusão, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/21 NÃO RETROAGE, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

Por óbvio, os prazos prescricionais da nova lei não se aplicam às ações de ressarcimento ao erário fundadas na

prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritiveis,

conforme decidido pelo Plenario da CORTE, no TEMA 897, Repercussao Geral no RE 852.475, Red.

p/Acordao: Min. EDSON FACHIN.”

A decisão agravada aplicou o Tema 1.199 do STF, que, no tocante à prescrição, como também quanto à alegação de ausência de dolo, consignando que
“segundo a tese firmada no Tema 1199, somente serão aplicados os novos marcos temporais introduzidos pela Lei no 14.230/2021 “a partir da publicação da lei”, ocorrida em 26.10.2021. Portanto, não há que falar em retroatividade para alcançar situações consolidadas (tempus regit actum). E, no caso dos autos, a sentença condenatória transitou em julgado em 13.08.2015, muito antes da alteração legislativa.”

Desta forma, estando a decisão agravada em consonância com o Tema 1.199 do STF no tocante à aplicação da Lei 14.230/2021, não comporta acolhimento a pretensão recursal, que objetiva a aplicação da Lei no 14.230/2021 a processo com trânsito em julgado.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1199) — IRRETROATIVIDADE.

O Supremo Tribunal Federal decidiu em julgamento com repercussão geral: “2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;” (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicada na data de 22 de agosto de 2022).

Aplica-se a mesma ratio decidendi em relação às condutas tipificadas como ato de improbidade administrativa e às sanções decorrentes da prática do ato ímprobo, logo, só é possível reexaminar a questão à luz da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, quando não ocorrido o trânsito em julgado da sentença, o que não se aplica à hipótese.

Recurso não provido.

(N.U 1021277-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Com relação à suposta cumulação indevida de execuções, a execução fiscal mencionada pelos Agravantes, em que é cobrado o valor relativo à sonegação fiscal, tem como parte executada a empresa Fortaleza Comércio de Cereais Defensivos Agrícolas LTDA e a decisão agravada analisou a execução, fundamentando que não há documentos comprovando qualquer pagamento.

Ressalta-se que a existência de crédito da Fazenda Estadual relativo ao ICMS sonegado fraudulentamente não impede a condenação dos agentes públicos que possibilitaram a fraude em ressarcimento ao erário.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM. FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZÔNIA - FINAM. VERBAS PÚBLICAS. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. DOLO EVIDENCIADO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINARES AFASTADAS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. EXTENSÃO DO RESULTADO AOS REQUERIDOS QUE NÃO RECORRERAM.

(...)

5. Não prospera a preliminar de perda do objeto em razão do cancelamento do projeto da empresa

demandada e a consequente inscrição do crédito em dívida ativa. A presente ação visa à responsabilização dos demandados por atos de improbidade administrativa. Eventual existência de título executivo extrajudicial não tem o condão de impedir o ajuizamento de ação de improbidade por

seus legitimados. Possível condenação judicial à restituição ao erário não caracterizará bis in idem.

Incumbirá ao interessado, por ocasião da execução do julgado, fazer a devida comprovação de que o valor, cobrado administrativamente, já fora pago.

6. (...)

(TRF 1a R.; AC 0002611-76.2006.4.01.3903;

Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Olindo Menezes; Julg. 28/03/2023; DJe 29/03/2023)

Os agravantes aduzem que é necessário analisar a possibilidade de compensação, contudo, a decisão agravada já apontou para esta possibilidade ao mencionar que “
na hipótese de ter havido o pagamento da obrigação perseguida na Execução Fiscal, caberá a respectiva compensação, nos termos do que dispõe o §5o do art. 21 da LIA.”

Desta forma, cabe aos agravantes comprovar ao juízo onde tramita o cumprimento de sentença que houve algum pagamento na execução fiscal, para que este valor possa ser compensado, como já oportunizou o juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024